Tribunal: TJMMG
Processo: 2000066-51.2025.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo n. 2000066-51.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000680-58.2022.9.13.0001 Relator: Desembargador Jadir Silva Revisor: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 26/11/2025 Publicação: 27/11/2025 Decisão: unânime EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E MILITAR. REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO. CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR COLABORAÇÃO COM O TRÁFICO DE DROGAS E REPASSE DE INFORMAÇÕES PRIVILEGIADAS. INCOMPATIBILIDADE COM O PUNDONOR E O DECORO DA CLASSE. PEDIDO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Representação para perda de graduação proposta pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra o então 3º Sgt PM Luciano de Souza Estanislau, com fundamento nos arts. 125, §4º, da Constituição Federal (CF) de 1988, 111 da Constituição do Estado de Minas Gerais e 102 do Código Penal Mlitar (CPM). 2. O representado foi condenado, com trânsito em julgado, à pena de 2 anos, 9 meses e 22 dias de reclusão pela prática do crime de colaboração com o tráfico de drogas, em concurso com organização criminosa, nos termos do art. 37, c/c o art. 40, II, da Lei n. 11.343/2006, e do art. 70, II, “b”, “g” e “l”, do CPM. 3. A condenação teve origem em investigações (anos de 2018/2019) que revelaram repasse de informações sigilosas, orientação prévia sobre operações policiais e contatos reiterados (173 ligações) com integrantes de organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se a conduta do representado – colaboração com organização criminosa, repasse de informações privilegiadas e favorecimento de atividades ilícitas – é incompatível com o pundonor militar e o decoro da classe, justificando a perda da graduação nos termos do art. 125, §4º, da CF/1988. III. RAZÕES DE DECIDIR TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 5. A CF (art. 125, §4º) atribui ao Tribunal de Justiça Militar a competência para avaliar se a condenação criminal definitiva, somada às circunstâncias concretas do fato, compromete os valores éticos e funcionais da instituição e torna o agente incompatível com as suas fileiras. 6. As provas da ação penal originária mostram que o representado mantinha vínculos estáveis com organização criminosa e repassava informações sigilosas sobre operações policiais, contribuindo diretamente para o insucesso de diligências oficiais, inclusive a operação “Máquina Zero”. 7. O comportamento rompeu a confiança institucional, afrontou os valores de honra, probidade e disciplina militar (art. 9º da Lei 14.310/2002) e produziu relevante abalo à imagem da Polícia Militar perante a sociedade local. 8. O extrato funcional positivo – embora registrado – não tem aptidão para neutralizar a gravidade das condutas praticadas, que revelam atuação antagônica ao dever funcional e demonstram total incompatibilidade com a graduação e com a vida castrense. 9. Presente a quebra definitiva do pundonor militar e do decoro da classe, é procedente a representação. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Pedido procedente. Decretação da perda da graduação do então 3º Sgt PM Luciano de Souza Estanislau, com sua exclusão das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Tese de julgamento: “1. A colaboração de policial militar com organização criminosa, mediante repasse de informações sigilosas e favorecimento de atividades ilícitas, viola de modo irreversível os valores de disciplina, da hierarquia e da honra militar. 2. Conduta dessa natureza revela incompatibilidade com o pundonor militar e o decoro da classe, legitimando a decretação da perda da graduação nos termos do art. 125, §4º, da CF/1988.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 125, §4º; Constituição do Estado de Minas Gerais, art. 111; CPM, art. 102; Lei n. 11.343/2006, arts. 37 e 40, II; CPM, art. 70, II, “b”, “g”, “l”; e Lei n. 14.310/2002, art. 9º. ACÓRDÃO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em julgar procedente a representação ministerial, para decretar a perda da graduação do n. 116.221-3, então 3º Sgt PM Luciano Souza Estanislau, hoje SG 1015 PM e, via de consequência, a sua exclusão da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. RELATÓRIO O eminente procurador de justiça atuante junto a este Tribunal castrense ofereceu representação para a perda da graduação da praça, então 3º Sgt PM Luciano de Souza Estanislau, n. 116.221-3, invocando o disposto nos arts. 125, §4º, da Constituição da República (CR), 111 da Constituição do Estado de Minas Gerais e 102 do Código Penal Militar (CPM) (evento 1 – INIC1). Consta dos autos que o representado foi denunciado perante o Juízo da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), nos Autos n. 2000680-58.2022.9.13.0001, pela prática do crime de colaboração com o tráfico de drogas, com causa de aumento de pena, sendo condenado, em primeiro grau, à pena de 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime aberto, como incurso nas sanções do art. 37, combinado com o art. 40, inciso II, da Lei n. 11.343/2006, e do art. 70, inciso II, alíneas “b”, “g” e “l”, do CPM, conforme sentença proferida em 16 de abril de 2024, integralmente confirmada em segundo grau, por acórdão datado de 09 de julho de 2024. Apurou-se que, no curso de investigações levadas a efeito nos anos de 2018 e 2019, no âmbito do Procedimento Investigatório Criminal n. MPMG-0394.18.000929-9, instaurado pela 5ª Promotoria de Justiça da Comarca de Manhuaçu, com apoio da Seção de Inteligência do 11º Batalhão da Polícia Militar, objetivando desarticular organização criminosa dedicada ao tráfico de entorpecentes, o representado mantinha contato frequente com integrantes da referida organização, fornecendo-lhes informações privilegiadas sobre operações e sinopses de ocorrências policiais. Conforme interceptações telefônicas regularmente autorizadas pela Justiça comum, restou evidenciado que o sargento repassava à investigada Fernanda Virgínia de Oliveira Gomes – integrante do grupo criminoso – dados sobre apreensões, prisões e abordagens envolvendo drogas. Em janeiro de 2019, alertou-a sobre a iminência de mandados de busca e apreensão, orientando-a quanto à retirada de materiais ilícitos das residências dos envolvidos, o que culminou em fracasso parcial da operação policial denominada “Máquina Zero”, deflagrada em 28 de fevereiro de 2019. Verificou-se, ainda, a existência de 173 ligações telefônicas entre o representado e a referida Fernanda, além de contatos com Maria José de Oliveira Gomes e Thaís de Oliveira Barbosa, também relacionadas à organização criminosa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Diante da gravidade dos fatos, do abalo à disciplina e à hierarquia militar, e da repercussão negativa junto à sociedade local, a Procuradoria de Justiça Militar pugna pela decretação da perda da graduação do 3º Sargento PM Luciano de Souza Estanislau, por considerar incompatível sua permanência nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG). Ao final, requer que seja a presente representação julgada procedente, com a decretação da perda da graduação do 3º Sgt PM Luciano de Souza Estanilau, excluindo-se-o dos quadros da PMMG, nos termos do artigo 102 do CPM. Certificou-se nos autos que a Apelação Criminal originária n. 2000680-58.2022.9.13.0001 não havia transitado em julgado (evento 6 – CERT1), porquanto pendia a análise de recursos interpostos pela defesa aos tribunais superiores. Em virtude da ausência de trânsito em julgado, determinei o sobrestamento da ação penal originária, nos termos do art. 204, §1º, da Resolução 167, de 5 de maio de 2016 (Regimento Interno do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais) – evento 8 – DESP1. No entanto, após, certificou-se nos autos o trânsito em julgado da ação penal originária, tendo o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) desprovido o agravo regimental no agravo em Recurso Especial n. 2.851.808 e o excelso Supremo Tribunal Federal (STF) negado seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário (ARE) n. 1.568.221 (Evento 14). Determinei a citação do representado e a juntada do Extrato de Registros Funcionais (ERF) deste (Evento 17 – DESP1). No ERF acostado ao evento 19 – EXTRATO1, consta que o Sem Graduação (SG 1015) foi incorporado às fileiras da PMMG em 01/07/1994. Consta, também, que ele se encontrava no conceito funcional A, com 50 pontos positivos, tendo sido agraciado com 20 (vinte) notas meritórias, 2 (dois) elogios individuais, 11 (onze) menções elogiosas e uma medalha mérito militar bronze. Citado (evento 22 – MANDCITACAO2) o ora representado, a defesa apresentou suas razões (evento 24 – PET1). A defesa invoca o art. 125, § 4º, da CR, com a redação da Emenda Constitucional n. 45/2004, para sustentar que o constituinte eliminou a possibilidade de exclusão automática das praças pelo só fato de terem sido condenadas a pena privativa de liberdade superior a dois anos, transferindo ao Tribunal de Justiça Militar a competência para, em procedimento próprio e autônomo, apreciar se o fato comprometeu o pundonor militar e o decoro da classe. Pontua que a pena principal não implica, automática e necessariamente, a imposição da pena acessória, impondo-se análise concreta e observância do contraditório e da ampla defesa. Ressalta que o ERF demonstra que o representado, em toda a sua carreira, até a inatividade, sempre exerceu a profissão com enorme zelo e presteza, com valorosos préstimos à instituição, bem como com apoio a colegas de farda e demais órgãos da Administração Pública, o que atesta seu espírito de solidariedade e fraternidade com a sociedade mineira. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Afirma que a pena pretendida pelo Ministério Público é irrazoável e injusta, qual seja, a perda da graduação. Reafirma que o representado sempre foi um bom profissional e dignificou a farda que ostentou. Sustenta não haver prova de indignidade moral do representado nem no presente feito nem no processo criminal que resultou em sua condenação. Sustenta tratar-se de fato isolado em longa carreira, de modo que a reprimenda penal já teria cumprido sua função, e que a Administração Militar dispõe de meios próprios para apurar e sancionar desvios, não cabendo ao Judiciário substituir o mérito administrativo quando a própria Corporação não reputou o militar indigno ou incompatível. Cita o art. 33, parágrafo único, da Lei n. 14.310/2002 (Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais) para argumentar que a sanção extrema (demissão/exclusão) se vincula à incorrigibilidade do transgressor contumaz e à inadaptabilidade ao regime disciplinar, o que não se verificaria na espécie, seja pelo extrato funcional favorável, seja pela inexistência de reiteração. Enfatiza, ainda, que o representado se encontra na inatividade, de modo que a perda da graduação, além de desarrazoada, reclamaria – na hipótese de procedência – preservação de proventos, por força de ato jurídico perfeito e direito adquirido. Ao final, requereu a improcedência da representação e a manutenção do representado nas fileiras da Corporação; e, subsidiariamente, caso acolhida a representação, a preservação de seus proventos, em razão de já se encontrar na inatividade. Em despacho de evento 30 – DESP1, indeferi o pedido de produção de prova testemunhal e concedi o prazo de 5 (cinco) dias para que o representado apresentasse declarações escritas abonadoras de sua conduta. O representado permaneceu silente à intimação (evento 41 – CERT1). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR A presente representação visa excluir das fileiras do Corpo da Polícia Militar de Minas Gerais o número 116.221-3, SG1015, Luciano de Sousa Estandilau. Pois bem. Consta dos autos que o representado foi condenado a 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão pela prática do crime de colaboração com o tráfico de drogas, com causa de aumento de pena previsto no art. 37, c/c o art. 40, inciso II, ambos da Lei n. 11.343/2006, e no art. 70, inciso II, alíneas “b”, “g” e “l”, do Código Penal Militar (CPM). No meu modesto entendimento, a pena aplicada não constitui a única causa para a procedência da representação ministerial, porque não se aplica a literalidade do disposto no art. 102 do CPM; nem sequer a referida TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 pena terá como efeito a declaração da perda da graduação, porquanto também é inaplicável “in casu” o contido no art. 92 do Código Penal comum. Segundo preceito constitucional expresso no art. 125, §4º, da Constituição da República de 1988, o Tribunal de Justiça Militar (ou Tribunal de Justiça dos Estados, naqueles que não contam com uma Justiça Militar independente e autônoma) avaliará a conveniência da permanência do militar nas fileiras de sua respectiva Corporação. O Tribunal em questão não funciona, evidentemente, como mero órgão homologatório, e, sim, decisório. Logo, exige-se um julgamento abalizado da conveniência da permanência do militar nas fileiras da corporação após a condenação penal com pena definitiva acima de 2 (dois) anos, consistindo tal julgamento em decidir se a conduta delitiva do militar o incompatibiliza com os valores da corporação que ele representa, ensejando a perda de seu posto ou de sua graduação. Feita tal digressão, passo à análise do caso em concreto. A eminente procuradora de justiça Doutora Elba Rondino afirma que a perda da graduação se justifica, no caso concreto, não só em virtude da condenação do aludido policial militar a pena superior a dois anos, mas também pela gravidade, pelas circunstâncias e pela repercussão do crime na sociedade local, o que, sem dúvida, tornou inapropriada a permanência do representado nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Com razão a nobre procuradora de justiça. Vejamos. Em análise do extrato de registros funcionais, verifica-se que o representado é possuidor de dois elogios individuais, 20 (vinte) notas meritórias, 11 (onze) menções elogiosas e uma medalha de mérito militar, e se encontrava no conceito A, com 50 positivos, quando foi transferido à reserva não remunerada. Consta, ainda, que, submetido o ora representado a Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 109.659/2020 – 12ª Região de Polícia Militar –, o excelentíssimo comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais aplicou-lhe a sanção de “perda da graduação” prevista no art. 24, VII (segunda parte), da Lei n. 14.310, de 19 de junho de 2002, decretando o seu desligamento dos quadros da Instituições Militares Estaduais. Nesse ponto, entendo que a presença de recompensas não elide a gravidade do delito por ele praticado, tampouco conserta ou retifica o passado, até porque tais recompensas foram concedidas pela atuação regular como policial militar, sendo que, no mesmo período, o então militar tinha uma vida dupla – o exercício da função policial militar concomitantemente com a prática dos delitos apurados e punidos na ação penal originária. Ao sopesar as circunstâncias do crime e a sua gravidade, bem como a repercussão desse no âmbito social (no seio da tropa e na cidade na qual o militar servia), firmo a minha convicção da procedência da representação. Nos autos da ação penal originária, verifica-se que o representado, prevalecendo-se de sua função pública, colaborou como informante com TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 uma organização criminosa destinada ao tráfico de drogas. Ele mantinha uma relação próxima com Fernanda Virgínia de Oliveira Gomes, envolvida no tráfico, e informava o grupo à qual esta pertencia sobre operações policiais. As interceptações telefônicas e os depoimentos confirmam que o representado orientava a organização sobre como proceder em caso de diligências. As ações dele se enquadram no crime de colaboração com o tráfico de drogas. Não vejo como minimizar a conduta do militar. A sequência dos fatos mostra uma pessoa avessa aos princípios básicos a serem preservados por um policial militar, o que, via de consequência, conduziu à quebra do elo existente entre ele e seus pares, por não mais ostentarem os mesmos valores morais. Diante da inobservância dos princípios básicos da Administração Pública, no exercício das atribuições, não há como se esperar que a sociedade venha a depositar confiança no representado como agente da segurança pública. O representado não se mostrou um homem probo, fiel e respeitoso aos preceitos éticos e atingiu a sociedade e a Corporação, que nele confiou o exercício da função de segurança pública. Houve uma quebra da credibilidade em relação à sociedade, lançando-se mais uma mancha na Corporação Militar por um dos seus integrantes. Concluo que o comportamento do representado mostra que ele é avesso aos valores militares (nos termos do art. 9º da Lei n. 14.310, de 19 de junho de 2002, a honra, o sentimento do dever militar e a correção de atitudes que impõem conduta moral e profissional irrepreensíveis, dentro e fora da caserna), ao nome da instituição a que ele pertencia e ao exercício da prestação da segurança pública (falta-lhe a credibilidade e a probidade); ou seja, o representado é incompatível com a sua graduação e a sua formação militar, justificando-se, portanto, a procedência do pedido ministerial. Assim, por todas as razões acima apresentadas, julgo procedente a representação ministerial, para decretar a perda da graduação do n. 116.221-3, então 3º Sgt PM Luciano Souza Estanislau, hoje SG 1015 PM e, via de consequência, a sua exclusão da gloriosa Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator para igualmente julgar procedente a presente representação e decretar a perda da graduação do representado. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator para, igualmente, julgar procedente a presente representação. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator para, igualmente, julgar procedente a presente representação. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator, que julgou procedente a representação ministerial. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator para julgar procedente a representação. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 26 de novembro de 2025. Desembargador Jadir Silva Presidente e Relator